Tribunal: TJDFT
Processo: 0755074-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755074-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora dos Bens que Guarnecem a Residência do Devedor – Perigo de Dano – Inexistente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que há previsão expressa de que o mandado inicial deve ser cumprido tanto em relação à citação de pagamento no prazo de 03 (três) dias, bem como para a penhora de bens, caso o pagamento não seja realizado no referido prazo. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De fato, esta Egrégia Turma possui entendimento de que, ainda seja improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida, do tempo decorrido e dos danos suportados pelo credor. Entretanto, não obstante a existência de probabilidade do direito, vislumbro que não se evidencia qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. Assim, não há nenhum prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator